Tribunal: TJDFT
Processo: 0710083-40.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA ADEQUADA. REDUÇÃO DECORRENTE DO PRIVILÉGIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Deve ser mantida a pena fixada em primeiro grau, quando obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a apreciação adequada das circunstâncias do art. 59 do CP e demais limites legais de fixação previstos em lei.

2. O grau de redução da pena, diante da causa de diminuição prevista no § 1o do artigo 121 do Código Penal, deve ser avaliado conforme o comportamento da vítima e o estado de ânimo que o agente apresentava no momento do crime.

3. A redução pelo privilégio deve ser conferida na fração mínima de 1/6, se há elementos suficientes e fundamentação idônea para não se aplicar redução maior

4. Recurso conhecido e desprovido.